Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-15.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017143-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 256.731.651-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017143-15.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Além disso, condenou a cia. recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que o magistrado equivocou-se ao arbitrar os honorários sucumbenciais em valor fixo, bem como sustenta que o apelado propôs ação indenizatória pugnando o pagamento do seguro obrigatório DPVAT no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo sua pretensão julgada parcialmente procedente no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que resta comprovado que a seguradora sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de minorar a verba honorária ou que seja aplicada a regra esculpida no artigo 86 do CPC, relacionada à sucumbência recíproca, com a divisão
pro rata
das custas, bem como que os honorários advocatícios sejam compensados. Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (Id 47660469).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 47660472).

Preparo recolhido (Id 47660470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o douto Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Contra essa decisão, a seguradora pugna pela minoração dos honorários tendo em vista a sucumbência da parte autora, observando as regras contidas acerca da sucumbência recíproca.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o valor máximo determinado na Lei n. 11.482/2007, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que, no caso dos autos, restou fixado na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente da incapacidade parcial no ombro direito (Id 47660463).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca
”.
(TJMT Apelação Cível 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária R$1.000,00 (mil reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

(N.U 1019945-88.2016.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”

(N.U 1012851-84.2019.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020